Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011175-77.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA BORGES FILHO - CPF: 110.260.366-07 (RECORRENTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), EVELIN CAROLINE DO MONTE WANDERLEY BORGES - CPF: 043.551.541-14 (RECORRENTE), RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. - CNPJ: 58.731.662/0231-62 (RECORRIDO), JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR - CPF: 283.896.568-92 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (CADEIRA PARA AUTOMÓVEL BEBÊ). ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência sob fundamento de que o atraso na entrega da mercadoria é mero dissabor cotidiano.

2.

Pretensão recursal da promovente pugnando pela procedência dos pedidos, apontando que o produto, chegou mais de 25(vinte e cinco) dias atrasado, que compraram a cadeira para acomodar a filha no banco traseiro do veículo com segurança e conforto para viagem em que percorreriam mais de 500km, contudo diante da ausência da entrega na data aprazada, realizaram a viagem sem a referida ocasionando transtornos de ordem moral.

3.

A falha na prestação de serviço da empresa Recorrida consistente no atraso na entrega da cadeira infantil de acoplamento no banco traseiro do automóvel, produto que visa segurança e conforto da criança, adquirida pelos Recorrentes com data prevista de entrega em 09/12/2021, sendo que após diversos contatos da consumidora, a mercadoria apenas foi entregue no dia 03/01/2022, ou seja, 25 (vinte e cinco) dias depois da data prevista.

4.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é de natureza consumerista, bastando para caracterizá-la a demonstração da falha do serviço, do resultado danoso e do liame intersubjetivo entre àquela e este (nexo causal).

5.

Ressalte-se que todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação sendo solidariamente responsáveis.

6.

A demora injustificada na entrega de produto adquirido caracteriza falha do serviço, e não mero inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar. Devidos, portanto, os danos morais.

7.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que fixo em R$ 3.000,00(três mil reais) para cada recorrente.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos
Reclamantes
, em face de sentença de improcedência, que não reconheceu a falha na prestação de serviços pelo atraso na entrega de mercadoria, ao argumento de mero dissabor cotidiano.

Em razões recursais os Recorrentes postulam reforma da sentença para que seja deferida reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de produto – cadeira infantil de automóvel - adquirido junto à empresa Recorrida, que acarretou danos de ordem moral.

Em contrarrazões as reclamadas asseveram que não cometeram nenhum ato ilícito passível de reparação moral, a Recorrida TEX COURIER S.A. ainda pugna preliminar de ilegitimidade passiva.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023